Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710088-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO JOSE DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Ciente do ofício juntado ao ID 19937748, encaminhado pelo Conselho Federal da OAB, noticiando a adoção das providências administrativas relacionadas à atuação do advogado André Medeiros Sales. Por ora, nada a prover. Aguarde-se o julgamento do julgamento do IRDR n. 16, conforme determinado na decisão de ID 19810315. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator